Tribunal: TJDFT
Processo: 0718254-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Furto. Princípio da insignificância. Estado de necessidade. Tentativa. Pena de multa.1 – O princípio da insignificância pressupõe mínima ofensividade da conduta do agente, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e inexpressividade da lesão jurídica causada.
2 – Não se reconhece o princípio da insignificância se a quantia subtraída é superior a 10% do salário mínimo vigente na data do fato – a lesão jurídica não é inexpressiva – nem se o acusado é habitual na prática de furtos.
3 - Para caracterizar o estado de necessidade deve ser provado que a conduta praticada era a única exigível diante da situação concreta, bem como qual a situação de perigo vivida. Sem essas não se exclui a ilicitude da conduta.
4 - Se o agente é preso na posse da res furtiva, após evadir-se do local do furto, tem-se por consumado e não tentado o crime.
5 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade. E compete ao juiz da execução penal examinar a condição econômica do condenado para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária.
6 - Apelação não provida.